Tribunal: TJMT
Processo: 0001377-78.2010.8.11.0032
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.o 0001377-78.2010.8.11.0032
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Antônio Claro Bertolo da Silva, em razão da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Responsabilidade c/c Anulação de Ato Jurídico e Indenização por Danos Morais”, ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., de Ronilson Brizola dos Santos e outros.
O Juiz singular indeferiu os pedidos e condenou o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com observância do que estabelece o artigo 98, § 3.o, do CPC.
Em preliminar, o Apelante alega afronta ao devido processo legal, sob a tese de que o Julgador a quo não lhe permitiu produzir prova testemunhal em audiência, a qual, de acordo com o Recorrente, comprovaria a existência dos danos morais.
Pugna pela declaração de nulidade da sentença, diante da afronta ao direito de ampla defesa e do devido processo legal, bem como do contraditório.
O Recorrente ainda afirma que seu direito à inversão do ônus da prova também foi violado, já que se trata de direito do contribuinte, consumidor e o caso versa sobre responsabilidade objetiva.
Assevera que o Juiz deveria ter saneado o feito, analisado as preliminares e conferido o direito à produção das provas requeridas na petição inicial.
Sob tais argumentos requer a nulidade da sentença e o retorno dos autos à instância singular, a fim de que seja determinada a instrução do feito.
No mérito, afirma que não pode ser responsabilizado pelo cumprimento dos títulos bancários que serviram a Associação e que culminaram na negativação do seu nome, porque foi induzido a erro, quando estava doente e sem condições de discernimento.
Enfatiza que formulou pedido de indenização por danos morais porque foi ludibriado, seu nome foi inscrito no rol de maus pagadores em decorrência de situações licitas que estiveram incluídas na permuta e assinatura quando não dispunha de saúde para análise e avalição dos fatos.
Expõe que é evidente a responsabilidade objetiva e que o Apelado responde independentemente da existência de culpa pela reparação de danos ao consumidor.
Sublinha que não há dúvidas dos danos morais, ante a conduta irresponsável da parte adversa que não tomou os devidos cuidados para evitar os fatos narrados nos autos.
Pontua que “sequer provou, com juntada do rol de serviços oferecidos na ocasião, o que, evidentemente seria objeto da prova testemunhal, pois a propaganda política eleitoreira e sistema odontológico oferecido pelo município eram as provas principais que estavam sendo garantidas pelas testemunhas arroladas.”
Acentua que o ato ilícito está “fartamente demonstrado quando os apelados deixaram de oferecer a segurança jurídica na situações como a presente, oferecer serviços mas não efetuar o atendimento eficaz sugerindo a intenção de causar danos com as consequências dos atos, e causando abalos psíquicos, conforme indicado na inicial.”
Alega que o nexo causal está caracterizado e identificado pelos atos praticados pelo Recorrido, que ficou "robustamente" comprovado, “enquanto o Apelado nada pedira e nada provara”.
No que tange aos danos aduz que “sendo de ordem moral, somando-se que a apelante fora afetada intimamente, em sua honra, por atos lesivos e omissivos quanto a vigilância e escolha de seus prepostos e controle dos produtos descarregados no estabelecimento da apelante, onde torna-se imensurável o prejuízo moral causado e o material comprovado.”
O Recorrente afirma que tendo em vista que foi “comprovado que os apelados foram omissos com a responsabilidade de oferecer a segurança quanto a utilização do cadastro do apelante ferindo, injustificadamente a honra, e o patrimônio da apelante, requer seja concedida tutela de urgência, em fase recursal a suspensão das restrições existentes junto ao SERASA, SPC, CADIM, já que não há comprovação de notificações do Banco do Brasil, ao apelante, em sua contestação”.
Por fim, pugna “seja dada a reforma total da decisão, para condenação do apelado ao pagamento da indenização à título de danos morais a ser arbitrada por esse E. Tribunal, no valor requerido diante da culpa “in elegendo e In vigilando”, ante a necessidade aplicação da teoria da Responsabilidade Objetiva, cujo valor pleiteado na inicial, R$ 20.000,00, será o suficiente a reparar tais danos [...]”
Contrarrazões do Banco do Brasil S.A. no Id. 31437488 e dos demais Recorridos no Id. 31437495.
DECIDO.
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso. Primeiro, porque o artigo 932, inciso III, do CPC/2015 e o artigo 51, inciso I-B do Regimento Interno desta Corte autorizam ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo, porque o Verbete 568 da Súmula do STJ, segundo a qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Do Cerceamento de Defesa
No que se refere ao cerceamento de defesa, é cediço que o juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o artigo 370 do CPC.
Logo, se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Aliás, tal atitude evita a demora na prestação jurisdicional.
A título de exemplo, transcrevo precedente deste Tribunal:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SERVIÇOS BANCÁRIOS - SUSPENSÃO PARCIAL POR LONGO PERÍODO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. É cabível o julgamento antecipado da demanda se não foi demonstrado que a complementação probatória poderia de alguma forma influenciar na alteração do resultado da lide. [...] (N.U 0000768-81.2017.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).
Logo, rejeito a prefacial aventada.
Do Mérito
Da leitura das razões da Apelação, constata-se sem grandes dificuldades, que não podem ser objeto de exame por esta Corte, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso que obsta o seu conhecimento, qual seja, a infração ao princípio da dialeticidade recursal.
É cediço que o Recorrente tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar, demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da dialeticidade.
Não obstante o comando legal, não há qualquer parágrafo em que o Apelante rebate especificamente os fundamentos da sentença.
Para deixar evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade, transcrevo os fundamentos pelos quais o Juiz a quo indeferiu o pleito autoral. In verbis:
Vistos.
Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Responsabilidade c/c Anulação de Ato Jurídico e Indenização por Danos Morais intentada por ANTONIO CLARO BERTOLDO SILVA em desfavor de RONILSON BRIZLA DOS SANTOS e OUTROS, todos devidamente qualificados nossa autos.
Afirma a parte autora, em síntese, que assinou diversos contratos bancários cujo objeto beneficiária a parte requerida, razão pela qual requer que seja declarada a responsabilidade dos beneficiários e sua irresponsabilidade pelo pagamento da dívida oriundos dos negócios jurídicos celebrados, bem como a indenização por danos morais e materiais.
As partes foram citadas por edital, exceto o Banco do Brasil, Ronilson Brizola e Daniel Duarte Nobres, que foram pessoalmente citados e permaneceram inerte. Os citados por edital não compareceram aos autos e lhes foi nomeada a defensoria pública como curador especial, tendo a mesma apresentado contestação por negativa geral e preliminar de nulidade da citação.
A parte autora apresentou impugnação à contestação.
Os autos vieram-me conclusos para decisão.
É o breve relatório.
Fundamento e decido.
Inicialmente, verifico ser hipótese de julgamento antecipado do feito, uma vez que não há necessidade de produção de provas além das até então coligidas aos autos.
- Da nulidade de citação
No que cerne à alegação de nulidade de citação, tenho que assiste razão à Defensoria Pública, porquanto antes da citação editalícia não se promoveu qualquer diligência no sentido de localizar eventuais endereços onde poderiam os requeridos ser localizados. Nada obstante, invocando a máxima de que não há nulidade sem prejuízo, deixo de anular os atos processuais anteriores, uma vez que, conforme restará evidenciado nas linhas vindouras, o pedido da parte autora não prosperará.
- Do mérito
No que toca ao mérito da demanda, infere-se que a parte autora teria realizado a permuta de bens imóveis com um dos requeridos, sem que tal negócio tenha sido levado a registro. Sobre o imóvel alienado pela parte autora recaiam gravames referentes a duas Cédulas de Crédito Rural Hipotecária cujo adimplemento ficaria a cargo do adquirente. Ainda, após a realização do negócio, representantes da associação rural local teriam procurado a parte autora para que assinasse documento (nota de crédito rural) a fim de que fossem realizadas melhorias na região rural e no imóvel alienado.
Afirma, por fim que não houve a quitação do crédito tomado e, considerando que os valores arrecadados com o título reverteram-se em benefícios dos requeridos, pretende a parte autora exonerar-se da obrigação contraída e imputá-las aos requeridos.
A análise do pleito autoral perpassa por duas questões principais: a higidez do negócio jurídico entabulado e a possibilidade de substituição do polo passivo do referido negócio.
No que tange a higidez do negócio jurídico, há de se verificar se foram atendidos os requisitos mínimos para validade de eficácia do negócio jurídico. A resposta, no ponto, vem da leitura do art. 104 do Código Civil, cujo texto reproduzo abaixo:
“Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:
I - agente capaz;
II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;
III - forma prescrita ou não defesa em lei”.
Com efeito, a análise do caso concreto revela que foram atendidos os requisitos mínimos para que o negócio jurídico seja reputado como válido, porquanto a parte autora, quando contratou o crédito ora discutido era capaz, o seu objeto era lícito e determinado e foi observada a forma prescrita em lei. Com isso, a conclusão é de que, a priori, o negócio jurídico atendeu aos ditames da lei.
Nada obstante, há de se investigar, ainda, se no momento a celebração do negócio jurídico configurou-se algum defeito dentre aqueles arrolados entre os artigos 138 a 165 do Código Civil. No caso, contudo, não há qualquer notícia de que tenha a parte autora cometido erro ou sofrido dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude. Isso porque, conforme ressai da exordial, o autor sabia exatamente o que estava assinando e qual a finalidade do negócio, sem que ninguém o tenha induzido ou compelido a realizá-lo. Registre-se, o ato foi praticado por pura liberalidade, ainda que tenha beneficiado terceiros.
Outrossim, não estão presentes as causas de invalidade descritas no art. 166 do Código Civil.
Dito isto, não vejo como se possa declarar a irresponsabilidade da parte autora pela obrigação voluntariamente contraída.
Ademais, não só não há razões jurídicas que permitam declarar a nulidade do contrato como também não é possível imputar a obrigação a terceiros somente pelo fato de terem eles se beneficiado. Isso porque, as hipóteses de transmissão das obrigações estão arroladas no Título II, do Livro I, da Parte Especial do Código Civil e dentre elas não há nenhuma que permita imputar a estranho uma obrigação pelo simples fato de ter sido beneficiado por um negócio jurídico de que não fez parte.
Por fim, tratando-se de hipótese de cumulação simples sucessiva, onde somente se conhece do pedido posterior caso procedente o pedido anterior, infere-se que declarada a insubsistência dos pedidos de anulação de ato jurídico e de irresponsabilidade pelo adimplemento do negócio jurídico entabulado, não há que se falar em direito à percepção de indenização por danos morais.
Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da parte autos, o que faço com arrimo no art. 487, I do Código de Processo Civil.
CONDENO a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes últimos que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, sem prejuízo da aplicação do disposto no art. 98, § 3o do CPC.
É fácil, portanto, reconhecer a falta das condições de admissibilidade do recurso, pois o Apelo apresenta fundamentação em total desarmonia com o que foi decidido pelo Juízo do primeiro grau de jurisdição.
Ou seja, o Recorrente não se insurge quanto aos fundamentos utilizados pelo Juiz singular para o indeferimento dos pedidos.
Em outras palavras, as razões de mérito não se harmonizam com o que está posto na sentença, conforme determina o artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, que exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito intrinsecamente vinculado à decisão hostilizada, fazendo combate específico ao ato judicial.
Oportuna a lição de Flávio Cheim Jorge:
Situação que se assemelha à ausência de fundamentação da apelação é aquela em que as razões são inteiramente dissociadas do caso em que a apelação é interposta. As razões devem ser pertinentes e dizer respeito aos fundamentos da sentença, ou a outro fato que justifique a modificação dela. Se as razões da apelação forem completamente diversas do objeto litigioso, não há como se admitir o recurso de apelação. ("Apelação Cível: teoria geral e admissibilidade". 1a ed., Revista dos Tribunais, 1.999, p. 176). (sem grifos no original)
Diante do exposto e sem mais delongas, não conheço do Recurso de Apelação por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Diante do não conhecimento do Recurso, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC e precedentes do STJ (REsp. 1.539.725), com observância do que determina o artigo 98, § 3.o, da Lei de Ritos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 03 de março de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora